Tribunal: TJMT
Processo: 1016794-67.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1016794-67.2021.8.11.0000
Impetrante: Josadabe Chaves Caetano
Paciente: Luiz Henrique Mendes de Miranda
Autoridade Coatora: Juiz da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Luiz Henrique Mendes de Miranda, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT.
O impetrante alega que o paciente foi preso em flagrante delito pela suposta prática dos crimes dos crimes previstos nos art. 157, § 2o, incisos II e V, VIII, 157, § 2o-B e 330, do Código Penal, bem como no art. 244-B, da Lei n. 8.069/1990, cuja prisão foi convertida em preventiva na audiência de custódia.
Aduz que após a tramitação da ação penal, sobreveio sentença condenatória, momento em que foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, negando-se ao paciente o direito de recorrer em liberdade.
Entretanto, sustenta que não estão presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, já que a prisão, segundo o seu entendimento, foi decretada e mantida sem que fossem apresentados motivos suficientes para a imposição da gravosa medida.
Prossegue aduzindo que o beneficiário sofre constrangimento ilegal por excesso de prazo por culpa exclusiva da máquina judiciária, uma vez que “o paciente encontra-se preso desde o dia 27/02/2021 – ou seja, a 06 (seis) meses e 20 (vinte dias) -, sendo certo que a partir do dia 12/08/2021 a ação penal encontra-se parada aguardando, única e exclusivamente, o julgamento dos embargos de declaração, os quais aguardam mais tempo do que se aguardou para a prolação da sentença, impedindo o regular andamento processual, com a interposição de recurso de apelação” (Id. 102239466, p. 13).
Por fim, afirma que o paciente possui predicados pessoais favoráveis, revelando-se suficiente a adoção de cautelares diversas.
Diante de tais asserções, postula a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente, a fim de que o paciente possa aguardar em liberdade o julgamento do recurso de apelação, expedindo-se o competente alvará de soltura.
No mérito, postula a confirmação do pleito antecipatório (Id. 102239466, pp. 1-15).
Acostou documentos (Id. 102239470 a 102239478).
É o relatório.
De acordo com o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando o ato impugnado estiver eivado de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, e desde que preenchidos os pressupostos legais, consistentes no fumus boni iuris e no periculum in mora.
Primeiramente, saliento que o constrangimento ilegal decorrente do excesso injustificado de prazo para o deslinde da ação penal não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, fazendo-se imperativa a análise de cada caso específico com base no princípio da razoabilidade para, diante das peculiaridades, visualizar se a instrução tramita com morosidade ou não.
No caso em tela, ressalto que os requisitos e pressupostos da prisão preventiva do paciente já foram examinados por esta Segunda Câmara Criminal no habeas corpus n. 1005168-51.2021.811.0000, momento em que, à unanimidade, denegou-se a ordem, ao argumento de que a prisão é justificada pela garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade do paciente.
Por outro lado, extrai-se da sentença encartada no Id. 102239477, pp. 2-25, que o beneficiário foi condenado pela prática de todos os delitos que lhe foram imputados na sentença, e o magistrado fixou a pena definitiva de 12 anos e 24 dias de reclusão, em regime inicial fechado.
Nesse contexto, a princípio, não existe ilegalidade na decisão que, referindo-se aos argumentos anteriormente utilizados para decretar a prisão preventiva, mantém a segregação após a condenação, considerando que a situação não foi alterada e o regime fixado é compatível com a medida.
Finalmente, urge consignar que, a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, proibindo a chamada execução provisória da pena, não tem relação com o caso em análise, no qual se discute a manutenção da prisão preventiva, fundada na garantia da ordem pública, e não prisão para cumprimento da pena confirmada por órgão colegiado.
Conforme se extrai da própria impetração e dos documentos que instruem o feito, a prisão do paciente não foi decretada com efeito automático da condenação, mas sim fundamentada pelo magistrado na ausência de modificação fática apta a desconsiderar a decisão anterior, de modo que, a princípio, no caso concreto estão presentes os requisitos da prisão preventiva.
Sendo assim, não visualizo a existência de manifesta ilegalidade ou teratologia na decisão objurgada, a ensejar o acolhimento da pretensão em sede de liminar, encontrando-se aparentemente fundamentada a manutenção da prisão preventiva do paciente, nos termos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, findo o prazo sem que estas sejam prestadas, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de setembro de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator